Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva da lide, devendo ser verificada mediante existência de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela então exequente Petrobrás Distribuidora S/A, pessoa jurídica que, após alteração social, foi sucedida nos autos pela agravada Vibra Energia S/A, do que se evidencia a sua legitimidade para integrar o polo ativo da demanda. E como bem definido na decisão agravada, “simples alteração da denominação empresarial do credor PETROBRÁS para VIBRA ENERGIA, mantendo, inclusive, o mesmo CNPJ, não retira a validade dos atos jurídicos e processuais anteriormente praticados nos presentes autos”.
2. Preclusa a alegação relativa a bem de família do imóvel penhorado, deduzida e apreciada diversas vezes nos autos, vedada a reabertura da discussão em toda e qualquer oportunidade que a parte fale no processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.